Tribunal: TJDFT
Processo: 0719069-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA (ART. 138 DO CP). REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME POR INSUFICIÊNCIA DE PROCURAÇÃO E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. INSTRUMENTO PROCURATÓRIO SEM DESCRIÇÃO ESPECÍFICA DOS FATOS CRIMINOSOS. INEXISTÊNCIA DE FATO FALSO CONFIGURADO COMO CRIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Reconhecida a tempestividade e regularidade das assinaturas no instrumento de mandato, retificado no prazo decadencial previsto no art. 38 do CPP.
2. O art. 44 do CPP dispõe que deve constar do instrumento do mandato da queixa-crime a menção do fato criminoso, ainda que sucintamente. 2.1. Essa condição de procedibilidade não restou observado na espécie, mesmo após nova apresentação do instrumento procuratório.
3. Os fatos narrados pelos querelantes não configuram, em tese, crime de calúnia conforme previsto no art. 138 do CP. A controvérsia apresentada refere-se a questões administrativas, não revelando indícios suficientes para sustentar a ação penal.
4. Recurso parcialmente provido.